Tribunal: TJBA
Processo: 8049942-80.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049942-80.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como ANA CRISTINA DOS REIS COSTA

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE

APELADO: ESCOLA DINAMICA PRESIDENTE KENEDY - ME e outros

Advogado(s)
:
SOLON AUGUSTO KELMAN DE LIMA, LARISSA FERREIRA SIMOES DE OLIVEIRA, SIDNEY ROBERTO SAMPAIO LACERDA SILVA FILHO, MARIA CLARICE MACHADO LIMA, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. DOMÍNIO COMPROVADO PELO REGISTRO IMOBILIÁRIO. POSSE INJUSTA CONFIGURADA. INOPONIBILIDADE DE COMPROMISSO PARTICULAR NÃO REGISTRADO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REJEIÇÃO. PROVA DE OPOSIÇÃO INEQUÍVOCA. DENÚNCIAS ADMINISTRATIVAS E EMBARGOS DE OBRA (SUCOM). INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL AQUISITIVO. TAXA DE OCUPAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Espólio de Ana Cristina dos Reis Costa em face de sentença que julgou improcedente pretensão reivindicatória de parcela de imóvel urbano (Rua Lima e Silva, nº 123, Liberdade, Salvador), ocupada pela Escola Dinâmica Presidente Kennedy - ME.

O juízo de origem acolheu a tese de usucapião defensiva, fundamentando-se na anterioridade da posse das rés derivada de instrumento particular de compra e venda sem registro e na suposta ausência de oposição da proprietária registral por mais de vinte anos.

O recorrente busca a reforma integral do julgado, sustentando a primazia do registro imobiliário e a existência de farta prova documental de resistência administrativa e judicial contra o esbulho.

II. Questão em discussão

A controvérsia cinge-se em definir: (a) se a titularidade do domínio comprovada por escritura pública registrada prevalece sobre posse fundada em contrato particular não averbado na matrícula; (b) se a ocupação das apeladas qualifica-se como posse injusta para fins de reivindicação; (c) se as denúncias administrativas e os embargos de obra promovidos perante a SUCOM e o SEDUR caracterizam oposição à posse, obstaculizando a usucapião extraordinária; e (d) se é devida a condenação ao pagamento de taxa de ocupação mensal pelo período de utilização gratuita de área alheia.

III. Razões de decidir

A ação reivindicatória exige prova da titularidade do domínio, individualização do bem e demonstração da posse injusta, nos termos do artigo 1.228 do Código Civil. O domínio da apelante está plenamente comprovado pela Matrícula nº 90.343, registrada em 15/04/2005. A posse injusta em sede petitória decorre da detenção sine titulo, sendo o compromisso de compra e venda não registrado (datado de 2000) inoponível ao proprietário que detém o título translativo matriculado, conforme os artigos 1.245 e 1.417 do Código Civil.

A sentença incorreu em erro ao reputar pacífica a posse das apeladas; o acervo probatório demonstra oposição ostensiva e contínua da proprietária por meio de reclamações administrativas e embargos de obra registrados pela SUCOM desde 2004/2008, além do ajuizamento de lide anterior visando a retomada da área.

A existência de resistência formal impede a caracterização de posse mansa e pacífica indispensável à usucapião prevista no artigo 1.238 do Código Civil.

Nos termos do artigo 1.216 do Código Civil, o possuidor de má-fé responde por todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que, por sua culpa, deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu o vício. No entanto, da análise dos autos, não pode-se considerar a má-fé das apeladas que, mesmo cientes da oposição da proprietária e da precariedade de seu título particular, obtiveram tutela jurisdicional para mantê-las na posse, consoante determinado no acórdão de ID 101024938.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8049942-80.2019.8.05.0001, da comarca de Salvador/Bahia, em que figuram como Apelante ESPÓLIO DE ANA CRISTINA DOS REIS COSTA e Apelados ESCOLA DINÂMICA PRESIDENTE KENNEDY - ME; EDNA DOMINGUEZ PEREIRA FUEZI.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em dar provimento parcial ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3